Tribunal: TJBA
Processo: 0501441-36.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501441-36.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, AILSON SANTANA FREIRE FILHO

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO PEDIDO DESISTÊNCIA. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PAGOS COM BASE NO TOTAL ADIMPLIDO. COBRANÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL NA ESFERA JUDICIAL. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.

A legislação que amparou o REFIS Lei nº.1,702/21 deixou assente que o valor das custas processuais deve ser recolhido diretamente ao Poder Judiciário, deixando antever a não obrigatoriedade do pagamento na esfera judicial dos honorários, tendo em vista que este foi adimplido quando do pagamento do tributo.

Com efeito, sendo pago os honorários advocatícios administrativamente, a condenação na esfera judicial, importa em bis in idem, de modo que não merece amparo a insurgência recursal.

Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0501441-36.2014.8.05.0039, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e Apelada EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA PARANÁ LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.